Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. CRIME FORMAL. ÂNIMOS EXALTADOS. DOLO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. CRIMES DE DESCUPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas (artigos 147 e 150, § 1o, do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006).
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se há elementos suficientes para a condenação; e (ii) verificar se a ameaça proferida em contexto de exaltação afasta a tipicidade da conduta.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por ameaça no contexto de violência doméstica.
4. A dúvida razoável quanto à ausência de consentimento da vítima impõe a absolvição pela prática dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência.
5. O crime de ameaça é formal e se configura com a simples intimidação da vítima com promessa de mal injusto e grave, independentemente de eventual ânimo exaltado.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, artigos 155 e 386, inciso VII; CP, artigos 147 e 151, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991624, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1992389, Relatora Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 05/05/2025.